Tribunal: TJDFT
Processo: 0738938-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738938-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE OLIVEIRA ARAUJO SLEIMAN AGRAVADO: PREMIERE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Caroline Oliveira de Araujo Sleiman pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos de ação de rescisão contratual com pedidos de devolução de valores e de indenização por danos morais. Em suas razões, a agravante relata que adquiriu dois (2) veículos da primeira agravada, Premiere Distribuidora de Veículos Ltda., concessionária das marcas Peugeot e Citroën no Distrito Federal, fabricados pela segunda agravada, Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis Ltda., com a participação da terceira agravada, Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S/A, na condição de agente financeiro. Afirma que devido a problemas reiterados no funcionamento dos veículos e à negativa de reparo pela fabricante, ajuizou a presente ação de rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento do veículo Peugeot, modelo Expert Cargo, cor branca, 2022/2023, placa SGO8F24, com pedido de indenização por danos morais. Argumenta que a decisão agravada desconsiderou a comprovação documental suficiente ao deferimento do pedido de urgência, incluindo ordens de serviço que elucidam a sucessão dos eventos relatados. Argumenta que faz jus à garantia contratual, pois se trata de defeito de fabricação do veículo, com problemas no motor, sendo certo que realizou as devidas manutenções e alertas de reparos pendentes à concessionária a tempo e modo. Informa que o referido veículo ainda permanece na oficina da primeira agravada, há mais de noventa (90) dias. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela provisória de urgência nos seguintes termos, in verbis: “(b) no mérito, confirmando a liminar recursal, seja reformada a r. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA de ID Num. 208377567 para que (i) seja suspensa a exigibilidade das parcelas referentes ao financiamento bancário contratado para aquisição do veículo Expert Cargo (Cédula de Crédito Bancário no 201768250); (ii) seja fixada obrigação de não fazer em desfavor da parte Agravada, consistente no não protesto da dívida e na não inscrição do nome da parte Agravante junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito; e (iii) que a parte Agravada se abstenha ainda, diretamente ou por meio de pessoa interposta, de efetuar qualquer tipo de cobrança em face da Agravante e que diga respeito ao contrato de financiamento em questão, sob pena de multa por cada cobrança indevida, tudo até o julgamento final da lide”. (grifo original) É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não restou comprovado. A agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que está impossibilitada de utilizar o veículo há mais de noventa (90) dias e de que tem sofrido cobranças recorrentes para o pagamento das parcelas pendentes do financiamento. Ademais, em juízo de cognição sumária, a questão controvertida está relacionada à responsabilidade pelo defeito no motor do veículo e à possibilidade de exigir a garantia contratual pactuada, à luz das manutenções que foram ou deixaram de ser realizadas a tempo e modo pela agravante ou pela parte agravada. Assim, conforme bem destacado na decisão agravada, “os fatos sobre os quais se funda a pretensão da autora, contudo, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (ID de origem no 208377567). Sendo assim, não estão presentes os requisitos cumulativos supramencionados para o provimento liminar, devendo-se prestigiar o contraditório e à ampla defesa que qualificam o devido processo legal antes de passar ao julgamento de mérito do presente recurso. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator